Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715365-18.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANARAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Anarac Empreendimentos e Participações Ltda. contra a decisão Id. 35484966, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Nas razões recursais, a Embargante sustenta que, no momento do recebimento da emenda à petição inicial, o valor do débito era superior ao da garantia contratual. Salienta que a r. decisão também desconsiderou o vencimento de outros aluguéis durante o transcurso processual, de modo que o contrato se encontra desprovido da garantia, tendo em vista que a dívida locatícia e seus acessórios em muito ultrapassam a caução prestada. Destaca, ainda, que juntou aos autos o comprovante de depósito de caução correspondente a 3 (três) mensalidades de aluguel. Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no artigo 59, § 1°, da Lei n° 8.245/91 para a concessão liminar do despejo. Ao final, pede o provimento do recurso integrativo para sanar a omissão apontada, para “determinar, em atenção ao teor do art. 59, §1o, IX, da Lei de Locações e jurisprudência nacional, atual e iterativa, o despejo, em sede de liminar, dos Agravados”. É o relatório. Decido. Rememoro, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se constatadas omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para reexaminar a matéria já solucionada. Conforme relato, pediu a ora Embargante que fosse concedida a antecipação de tutela recursal, para “determinar, em atenção ao teor do art. 59, §1o, IX, da Lei de Locações e jurisprudência nacional, atual e iterativa, o despejo, em sede de liminar, dos Agravados”. Em abono à pretensão, sustenta que, no momento do recebimento da emenda à petição inicial, o valor do débito era superior ao da garantia contratual. Salienta que a r. decisão também desconsiderou o vencimento de outros aluguéis durante o transcurso processual, de modo que o contrato se encontra desprovido da garantia, tendo em vista que a dívida locatícia e seus acessórios em muito ultrapassam a caução prestada. Destaca, ainda, que prestou caução em valor correspondente a 3 (três) mensalidades de aluguel. Todavia, não há contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Como já fundamentado, “tratando-se de contrato garantido na forma do art. 37 da Lei de Locações, ocorrendo a falta de pagamento do aluguel e seus acessórios, a liminar para desocupação imediata do imóvel não pode ser deferida”. Isso porque “a existência de garantia no momento da propositura da ação impede a concessão de liminar, por ser exigência legal, sendo que tal caução desempenha papel específico, qual seja, acautelar o direito do locatário quanto a desocupação precoce, assim como mitigar eventuais prejuízos causados ao locador”. Registro, ainda, que a r. decisão deixou claro que “o legislador buscou proteger as duas partes contratantes, não tendo a lei excepcionado a aplicação da medida liminar de despejo para os casos em que a garantia prestada é insuficiente para adimplir o débito contratual”. Nesse contexto, não é possível que a Embargante pleiteie a rediscussão da matéria solucionada em juízo provisório. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipóteses enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a reclusão e apresentados as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora